Tribunal: TJES
Processo: 0022682-14.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022682-14.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WENDRELL BERNARDO DOS SANTOS DECOTHE e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0022682-14.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: WENDRELL BERNARDO DOS SANTOS DECOTHE

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Wendrell Bernardo dos Santos Decothe, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu provimento à apelação do Município de Vitória para excluir sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES). O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade, alegando que o Município teria dado causa ao ajuizamento da ação por não cumprir o dever constitucional de garantir o direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de aplicar o princípio da causalidade para condenar o Município de Vitória ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamento restrito nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários, concluindo pela exclusão da condenação do Município de Vitória, uma vez que a obrigação de fornecer o medicamento foi cumprida pelo Estado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 da repercussão geral.

5. O colegiado afirmou que o Município não deu causa ao ajuizamento da demanda e que sua inclusão no polo passivo visava apenas a viabilizar a condenação em honorários em favor da Defensoria, o que não se admite. Assim, não há omissão a ser suprida.

6. As alegações do embargante demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

7. A oposição de embargos com o intuito de prequestionar matéria constitucional também não se justifica quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, rel. Min. Humberto Martins, DJe 2/5/2024; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/4/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já analisada e decidida pelo colegiado.

2. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma expressa a questão jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

3. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento somente é cabível quando existente um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196 e art. 227, caput; CPC/2015, art. 1.022; Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 117, § 3º; RITJES, art. 288, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 793 da Repercussão Geral; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 2/5/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/4/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 29/2/2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 06 de novembro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0022682-14.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: WENDRELL BERNARDO DOS SANTOS DECOTHE

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE – RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA - MEDICAMENTO FORNECIDO PELO ESTADO – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE DO MUNICÍPIO – REMESSA E RECURSO CONHECIDOS PARA REFORMA EM PARTE A SENTENÇA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO.

1.O excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, reiterou o posicionamento majoritário da jurisprudência pátria e reafirmou que os entes políticos são solidariamente responsáveis por garantir o direito à saúde. No entanto, o Órgão Plenário do e. STF também decidiu que os comandos judiciais devem observar a repartição de competências conforme os critérios da descentralização e da hierarquização, sob pena de sobrecarregar um ente político com menor capacidade técnica e financeira de suportar os ônus da condenação.

2. A necessidade do menor requerente do uso da medicação almejada, atendido pelo Sistema Único de Saúde, é comprovada através do relatório médico e receituário de fls. 10/11 (processo referência), devendo a tutela de seus interesses se dar, pois, com a máxima prioridade, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente em seus artigos 7º, caput, e 11, caput, bem como o artigo 227, caput, da Constituição Federal.

3. Deve ser excluída a condenação da municipalidade ao pagamento da verba honorária sucumbencial, pois, embora reconhecida a sua solidariedade passiva, a obrigação fora cumprida pelo ente público estadual, em observância ao Tema nº 793 do STF.

4. A municipalidade não deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo que a sua inclusão no polo passivo, mesmo ciente de que a responsabilidade pelo exame é do Estado, teve por escopo beneficiar tão-somente a própria Defensoria, que objetiva honorários sucumbenciais direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento, o que não pode ser admitido.

5. Assim, uma vez que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento em questão é do Estado, ao qual foi efetivamente direcionada a obrigação, assegurada a solidariedade do ente municipal apenas no caso de comprovada recalcitrância do ente estadual, que não se identificou no caso, não é cabível a verba honorária em desfavor do ente municipal.

6. Remessa e recurso conhecidos para reformar em parte a sentença, dando provimento ao recurso.

(TJES – AP nº 0022682-14.2019.8.08.0024, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, julgado em 13/06/2024).

No caso em apreço, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente as alegações deduzidas pelas partes, indicando os fundamentos que embasaram o provimento do recurso.

Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão examinou a questão atinente aos honorários, concluindo ser indevido a condenação do ente municipal ao pagamento de verba honorária sucumbencial, visto que a obrigação fora cumprida pelo ente estadual, em consonância com o Tema n° 793 do Supremo Tribunal Federal.

Conforme consignado no voto condutor:

“Quanto aos ônus sucumbenciais, porém, merece reforma a sentença, tanto em sede de remessa, quanto em razão do recurso voluntário (relativo à condenação do ente municipal).

Deve ser excluída a condenação da municipalidade ao pagamento da verba honorária sucumbencial, pois, embora reconhecida a sua solidariedade passiva, a obrigação fora cumprida pelo ente público estadual, em observância ao Tema nº 793 do STF.

A municipalidade não deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo que a sua inclusão no polo passivo, mesmo ciente de que a responsabilidade pelo exame é do Estado, teve por escopo beneficiar tão-somente a própria Defensoria, que objetiva honorários sucumbenciais direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento, o que não pode ser admitido.

Conforme já concluiu esta egrégia Segunda Câmara Cível, em recurso no qual fui designado relator1:

[...]

5. Ao agir desse modo, incluindo os Municípios no polo passivo, mesmo ciente de que o fornecimento do insumo é de responsabilidade do Estado, a Defensoria Pública Estadual se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento.

6. Não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de quem era responsável pela dispensação do insumo.

7. Não demonstrada a efetiva tentativa de busca dos insumos necessários pela via administrativa, tampouco a resistência do Ente requerido em fornecer os fármacos necessários à autora, não há como manter a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios.

[...]

Assim, uma vez que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento em questão é do Estado, ao qual foi efetivamente direcionada a obrigação, assegurada a solidariedade do ente municipal apenas no caso de comprovada recalcitrância do ente estadual, que não se identificou no caso, não é cabível a verba honorária em desfavor do ente municipal.”

Conclui-se que as alegações do embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.